Tribunal: STF
Processo: RE 572110
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos regimentais, em que se impugna decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi na relatoria deste feito, que negou seguimento aos recursos, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    As pretensões recursais não merecem prosperar. Assento, inicialmente, que os três recursos extraordinários pretendem fazer prevalecer a parte não unânime do acórdão recorrido. Ocorre que eram cabíveis embargos infringentes da parte não unânime (art. 530 do Código de Processo Civil). Assim, não esgotada as vias recursais ordinárias (Súmula 281 do STF), torna-se inviável o extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teriam os recorrentes. Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Quanto ao art. 102, I, f, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa do julgamento da ACO 641-AgR/AC, Rel. Min. Celso de Mello, que porta a seguinte ementa:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONTRA O ESTADO DO ACRE - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O art. 102, I, f, da Constituição confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição de órgão de cúpula do Poder Judiciário, competência para dirimir as controvérsias que irrompam no seio do Estado Federal, opondo as unidades federadas umas às outras, e de que resultem litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Jurisprudência.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar causas instauradas, contra Estado-membro, por iniciativa de autarquia federal, especialmente se esta dispuser de estrutura regional de representação no território estadual respectivo(RTJ 133/1059), pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição, eis que ausente qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as entidades integrantes do Estado Federal. Precedentes.



    Por fim, nos termos do art. 14 do ADCT, a criação do Estado do Amapá deu-se em 5/10/1988, conforme se observa do julgamento da ADI 1.921/TO, Rel. Min. Carlos Velloso, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ESTADO DO TOCANTINS: CRIAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÚMERO DE MEMBROS. Lei Complementar estadual 17, de 16.11.98. CF, art. 235; ADCT, art. 13.



    I. - A criação do Estado do Tocantins deu-se com a promulgação da Constituição de 1988, 05.10.1988: ADCT, art. 13. A sua instalação é que se projetou no tempo.



    II. - A Lei Complementar nº 17, de 16.11.98, do Estado do Tocantins, ocorreu quando já decorridos 10 (dez) anos da criação do Estado, motivo por que não estava obrigada a observar as regras básicas inscritas no art. 235 da CF/88. Inocorrência de inconstitucionalidade.



    III. - ADI julgada improcedente.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (CPC, art. 557, caput).



    No agravo regimental interposto por Carlos Alberto da Conceição Magalhães e outros sustenta-se; i) que não incide ao caso a Súmula 281, diante do não cabimento de embargos infringentes contra a parte unânime da decisão, tampouco contra a parte que não reformou a sentença de mérito, bem assim diante do não cabimento de embargos infringentes contra acórdão proferido em remessa oficial; ii) violação ao art. 14 do ADCT, sob o fundamento de que a União é responsável pelos vínculos funcionais até a instalação do Estado do Amapá, o que ocorreu somente com a aquisição da autonomia político-adminsitrativa em janeiro de 1991 e, iii) impossibilidade de o relator decidir monocraticamente o recurso extraordinário, uma vez que não estariam presentes as situações previstas no art. 557 do CPC/73.



    O Estado do Amapá, por sua vez, repisa o argumento referente ao não cabimento de embargos infringentes; afirma a incompetência da Justiça Federal de primeiro grau para apreciar e julgar a causa, diante do antagonismo existente entre a União e Estado da Federação, o que atrai a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal; a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação e, por fim, a prescrição da ação de ressarcimento.



    Finalmente, no agravo interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Eliekton Mira Costa, alega-se: a incompetência da Justiça Federal; violação ao art. 14 do ADCT; não incidência da Súmula 281 diante do não cabimento de embargos infringentes; e que os servidores do antigo Território do Amapá estavam vinculados à União até a instalação do Estado.



    Reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 81, pp. 25-26):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INDADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREFACIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. ART. 14 ADCT. SERVIDORES PÚBLICOS SEM VÍNCULO COM O TERRITÓRIO ATÉ SUA EXTINÇÃO EM 04/10/88 INCLUÍDOS FRAUDULENTAMENTE NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. PORTARIAS/SAF NºS 476, DE 07/06/91, E 886, DE 12/07/91. ANULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ.



    1. A competência originária do STF prevista no art. 102, I, f, da CF/88 é de caráter excepcionalíssimo e somente se aplica quando há ameaça de ruptura do sistema federativo, conforme reiterado entendimento da Suprema Corte (cf.: STF, Rcl 723/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ 06/09/2002, p. 84; STF, ACO 509 AgR/DF, Rel. Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ 29/08/97, p. 40220; STF, ACO 359 QO/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 11/03/94, p. 04110).



    2. A alteração da redação do art. 16 da Lei nº 7.347/85 pela MP nº 1.570/97, convertida na Lei nº 9.494/97 não se aplica à presente lide por ser posterior ao ajuizamento da ação. Ademais, o foro competente na ação civil pública é o local do dano, no caso, a Justiça Federal do Amapá, sendo irrelevante para o deslinde da causa o fato de alguns servidores estarem residindo atualmente em outros Estados.



    3. O Ministério Público Federal tem interesse e legitimidade para propor ação civil pública para proteção do patrimônio público e outros interesses coletivos. Na hipótese, o MPF pretende cessar dano ao patrimônio público consistente no pagamento, pela União Federal, de pessoal contratado irregularmente, fato que lesa o interesse indisponível da sociedade, haja vista que o preenchimento de cargos públicos é matéria de relevância, pertencente à coletividade e assentado nos princípios norteadores da Administração Pública. Precedentes da Corte (cf. TRF1, AC 1997.01.00.029023-3/MG, Rel. Desembargador Federal Lindoval Marques de Brito, 1ª Turma, DJ de 11.03.99, p. 19; TRF1, EIAC 2001.01.00.048500-4/MG, Rel. Desembargador Federal Eustáquio Silveira, 1ª Seção, DJ de 19.09.2003, p. 83).



    4. Tanto a União quanto o Estado do Amapá podem suportar, em tese, os efeitos da condenação, devendo permanecer no pólo passivo. Buscando o autor a nulidade de portarias publicadas em junho e julho de 1991, não há falar em exclusão preliminar do Estado do Amapá ao argumento de que somente passou a existir na data de 01/01/91.



    5. Ainda que não se considere a hipótese como de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional para discutir a nulidade ou validade de portarias publicadas em junho e julho de 1991 não pode começar a fluir antes da própria existência dos atos impugnados, sendo certo que haveria interrupção do prazo em razão de processos administrativos que buscam a verificação da legalidade das contratações efetuadas pelas referidas portarias.



    6. O Estado do Amapá não pode ser considerado como mera autarquia territorial entre 05/10/88 e 01/01/91, período que medeia a transformação do extinto Território em Estado e a data de instalação com a posse do Governador eleito, posto que tal interpretação do art. 14 do ADCT nega vigência ao próprio caput do artigo, estando ainda em descompasso com a norma dos §§ 2º e 4º do mesmo artigo, que lhe concederam personalidade e características de Estado-membro, não podendo mais se confundir com o Território que o antecedera. Precedentes do STF (cf.: STF, AO 97 MC/DF, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Pleno, Dec. 26/09/91, DJ 02/04/93, p. 5611; ADI 1903/RR, Rel. Ministro Néri da Silveira, Pleno, Dec. 25/02/99, DJ de 08/09/2000, p. 4).



    7. Impossibilidade do Estado do Amapá ser condenado a absorver os servidores ora excluídos do serviço da União, uma vez que a providência não foi pedida pelo autor, não sendo objeto da presente ação.



    8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial a que se dá parcial provimento unicamente para excluir da condenação do Estado do Amapá a absorver os servidores referidos no item d do dispositivo (fls. 4.196-4.197).”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, porém sem alteração no resultado do julgamento.



    No RE interposto por Carlos Alberto da Conceição Magalhães e outros (eDOC 87), fundado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustentou-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 14, § 1º, do ADCT e ao art. 31 da EC 19/1998. Argumentou-se, em suma, que a responsabilidade pela absorção dos servidores públicos do extinto Território do Amapá é da União.



    No RE do Estado do Amapá (eDOC 95), alega-se violação dos arts. 5º, 37, § 5º, e 102, I, f, do Texto Constitucional, bem como ao art. 14, § 4º, do ADCT, uma vez que, no presente caso, os servidores não optaram pelo quadro estadual, quando da transformação do Território do Amapá em Estado, permanecendo nos quadros federais durante todo o período. Alega, ainda, que a pretensão do Ministério Público está prescrita



    Por fim, no RE de Eliekton Mira Costa e outros (eDOC 99) é sustentada afronta ao art. 102, I, f, da Constituição Federal, art. 14 do ADCT e art. 31 da EC 19/1998.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos (eDOC 110, pp. 9-16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações e da remessa oficial, negou provimento aos apelos e deu parcial provimento à remessa necessária para excluir da condenação a obrigação imposta ao Estado do Amapá de absorver os servidores, nos seguintes termos (eDOC 81, p. 15-23):



    “Na hipótese vertente, toda a defesa de mérito dos réus é centrada na tese de que o status de Território Federal persiste até a data de gozo de plena autonomia pelo novo Estado com a posse do Governador eleito, sendo a União, assim, responsável por todo e qualquer ato praticado na localidade até o exaurimento do processo de instalação do Estado-membro em 01/01/91.



    Com efeito, as apelações não impugnam o resultado das investigações ou as provas trazidas aos autos pelo MPF, limitando-se os apelantes às defesas processuais e, no mérito, ao protesto de responsabilidade da União pelos atos praticados, em última análise, pela própria União em sua autarquia até o termo final do período de transição. 



    (...)



    Cumpre notar que a tese da defesa ignora que as Portarias/SAF nº 476 e nº 886 foram publicadas em 07/06/91 e 12/07/91 com base em dados e documentos inverídicos encaminhados pela Secretaria de Administração do Estado do Amapá no decorrer do ano de 1991.



    Ignora, ainda, que as provas dos autos constatam justamente que as datas de 04/10/88 postas nos contratos de trabalho dos réus são fraudulentas, estando em descompasso com os demais documentos juntados aos autos, além do fato público e notório de que os candidatos concursados para o serviço público estadual foram convocados pela imprensa de Mapacá, no ano de 1991, para apresentar suas CTPS ao órgão de recursos humanos local, época em que tiveram anotadas suas contratações falsamente retroativas a 04/10/88.



    Todavia, não obstante os fatos apontados terem ocorrido após 01/01/91, época em que o Estado do Amapá indiscutivelmente já existia, sendo impossível, portanto, negar-lhe a responsabilidade pela remessa de dados incorreta à SAF e a conseqüente inclusão indevida dos servidores nos quadros da União Federal, cumpre analisar a viabilidade da tese da defesa para os servidores que prestaram concurso em 1989, maioria entre os réus beneficiados pelas Portarias/SAF/91 nºs 476 e 886.



    Afinal, poderiam os servidores que prestaram concurso em 1989 ter vínculo com a União Federal não em razão do vínculo reconhecido pelas Portarias/SAF nº 476 e nº 886 mas em face do certame ter sido realizado na fase de transição, época em que o ex-Território já tinha sido transformado em Estado do Amapá, mas ainda não estava definitivamente instalado com a posse do Governador eleito? Em outras palavras, o Estado do Amapá teria poder para contratar servidores antes de 01/01/91? 



    Sobre o tema, verifico que os apelantes, na verdade, estendem o alcance da interpretação do art. 14 do ADCT a ponto de negar vigência ao próprio caput, uma vez que a transformação dos Territórios do Amapá e Roraima em Estados nele prevista se resumiria a uma mudança de nomenclatura sem efeitos práticos, entendimento em descompasso, ainda, com a norma do 4º do mesmo artigo, que concedeu receita própria ao novo Estado, beneficiado pela transferência de recursos prevista nos arts. 159, I, da CF e 34, 2º, do ADCT/CF/88.



    Importa notar, também, que as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, aplicadas à transformação e instalação do Estado do Amapá, por força do 2º do art. 14 do ADCT/CF/88, constantes na Lei Complementar nº 41/81, também conferiram ao ex-Território características de um Estado Federado autônomo. 



    Ademais, a tese em análise ultrapassa a zona cinzenta do trabalho hermenêutico por negar vigência, também, ao comando do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19/98, que dispõe:



    “Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias;” (grifei)  



    Com efeito, a regra acima define como de responsabilidade da União Federal apenas os servidores acima especificados, sendo certo que os servidores civis mencionados nesta ação nela não estão compreendidos porque não prestavam serviços, comprovadamente, ao ex-Território na data em que foram transformados em Estados.



    De fato, o marco a ser considerado para fins de exercício no serviço público no ex-Território do Amapá deve ser o último dia de existência deste – 04 de outubro de 1988 – constituindo afronta ao texto constitucional a interpretação de que servidores admitidos pelos Estados do Amapá e Roraima após tal data, ainda que por concurso público, tenham direito de vínculo com a União Federal.



    (...)  



    Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade das Portarias/SAF/91 nº 476 e nº 886 e a inexistência de vínculo entre o extinto Território Federal do Amapá e os servidores constantes das referidas portarias, condenando a União a suspender definitivamente o pagamento dos mencionados servidores e o Estado da Amapá a indenizar os pagamentos efetuados pela União, com as ressalvas da sentença de fls. 3835/3837, restringindo a indenização quanto aos servidores que não foram redistribuídos para outros órgãos da Administração Pública Federal.



    Digno de nota o brilhantismo da sentença de primeiro grau, em especial, pela coerência de condenar o Estado do Amapá a indenizar a União Federal pelos pagamentos indevidos por ela efetuados a partir da edição das Portarias/SAF/1991 476 e 886, limitada, ainda, ao pagamento dos servidores que efetivamente prestaram serviço ao Estado, não abrangendo, portanto, o período de transição (05/10/88 a 01/01/91), no qual o Estado arcava com o pagamento do seu quadro de pessoal, ainda que fosse mediante recursos Estaduais próprios (§ 4º do art. 14 do ADCT/CF/88) e da União, que arcava com as despesas de instalação do novo Governo (art. 37 da LC nº 41/81 c/c § 2º do art. 14 do ADCT/CF/88).



    Contudo, entendo que merece reforma a r. sentença no tocante à condenação do Estado do Amapá em absorver os servidores ora excluídos do serviço da União, desde que regularmente concursados, uma vez que a providência não foi pedida pelo autor, não sendo objeto da presente ação”.



    Portanto, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional que rege a espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido, em hipótese idêntica a ora analisada:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABSORÇÃO AOS QUADROS DO ESTADO DO AMAPÁ. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF NºS 476 E 886/91. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 37, II, E 93, IX, DA CF, E ART. 14, §§ 1º, 2º E 4º, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA ESTADO FEDERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. ADCT, ART. 14. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF 476 E 886/91. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 1. A previsão do artigo 102, I, f, da CF [“Compete ao Supremo Tribunal Federal () processar e julgar, originariamente () as causas e os conflitos entre a União e os Estados()”] somente se aplica quando a lide puder afetar o equilíbrio federativo, consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (cf. ACO nº 518/MS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DPJ de 20/08/04, p.36). 2. A competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a causa, ademais, afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra ente federativo, funcionando o parquet não como representante da União, mas da sociedade. 3. Cabe ao Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e dos interesses coletivos, o que ocorre diante da pretensão de anulação de vínculos funcionais constituídos irregularmente perante a Administração e reconhecidos através das Portarias SAF 476 e 886/91. 4. A teor do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, o que ocorre quando órgão administrativo passa a verificar, antes do decurso do qüinqüídio prescricional, a legalidade dos atos que se pretendeu anular através de ação civil pública. 5. De acordo com a Súmula 163 do extinto TFR, “nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. 6. "Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer titulo, de diferenças remuneratórias." (Emenda Constitucional nº 19/98, art. 31). Hipótese de servidores admitidos sem concurso público e com exercício anterior à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 considerado irregular ou não comprovado. 7. Inocorre necessidade de preservação de situação consolidada em face de servidor admitido irregularmente para o serviço público e que pretende a sua manutenção nos quadros do funcionalismo. 8. Há responsabilidade da União, e não do Estado do Amapá, pelos pagamentos indevidamente realizados a servidores tidos como federais ou pelos atos que levaram a estes pagamentos, entre 05/10/88 e 31/12/90, uma vez que o Estado somente foi definitivamente instalado com a posse do governador eleito em 1990. Inteligência de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 9. Apelação do Estado do Amapá e remessa a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 753.844 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2012)



    Menciono ainda:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente